Tribunal: TJSP
Processo: 0941593-04.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PLEITOS INICIAIS DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSOS DE LADO A LADO – pedido de declaração de inexigibilidade deduzido pelo autor que dizia respeito à nota promissória no valor de R$ 10.523,16 – título vinculado ao contrato de mútuo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PLEITOS INICIAIS DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSOS DE LADO A LADO – pedido de declaração de inexigibilidade deduzido pelo autor que dizia respeito à nota promissória no valor de R$ 10.523,16 – título vinculado ao contrato de mútuo havido entre as partes – negativa do autor de ter assinado tanto o contrato objeto de precedente ação, como a nota promissória questionada no presente feito – precedente ação julgada improcedente, considerado válido o negócio havido entre as partes – decisão transitada em julgado – inexistência de litispendência, ou de coisa julgada – conexão que realmente existia, mas que ficou prejudicada, pelo julgamento da outra ação – não obstante a inexistência de litispendência ou de coisa julgada, ação precedente que tem reflexos diretos na presente – contratação considerada hígida, pelo que também o título de crédito emitido em garantia do negócio deve assim ser reputado – recurso do réu provido para o fim de ser julgada improcedente a ação, com a cassação da liminar de sustação de protesto – prejudicado o conhecimento do recurso do autor, pelo qual foi pedida a procedência integral da ação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – infração, pelo autor, do dever processual preconizado no artigo 80, II do C.P.C. – condenação do autor no pagamento de multa de 1,5% do valor corrigido da causa, bem como de indenização arbitrada em 1% sobre a mesma base de cálculo.

Resultado: recurso do réu provido para o fim de ser julgada improcedente a ação, considerado o autor litigante de má-fé. Prejudicado o conhecimento do recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0941593-04.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
apelado/apelante DOUGLAS LEONARDO TEODORO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do réu para o fim de ser julgada improcedente a ação, com a
condenação do autor no pagamento de multa e indenização, pela reconhecida
litigância de má-fé. Prejudicado o conhecimento do recurso do autor, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
2
VOTO No: 23279
APEL. No: 0941593-04.2012.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA: FLAVIA BEATRIZ GONÇALEZ DA SILVA
APTES. E APDOS. (reciprocamente): BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e DOUGLAS LEONARDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
PLEITOS
INICIAIS DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E DE CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECURSOS
DE LADO A LADO pedido de declaração de inexigibilidade
deduzido pelo autor que dizia respeito à nota promissória no valor
de R$ 10.523,16 título vinculado ao contrato de mútuo havido
entre as partes negativa do autor de ter assinado tanto o contrato
objeto de precedente ação, como a nota promissória questionada
no presente feito
precedente ação julgada improcedente,
considerado válido o negócio havido entre as partes decisão
transitada em julgado inexistência de litispendência, ou de coisa
julgada
conexão que realmente existia, mas que ficou
prejudicada, pelo julgamento da outra ação não obstante a
inexistência de litispendência ou de coisa julgada, ação precedente
que tem reflexos diretos na presente contratação considerada
hígida, pelo que também o título de crédito emitido em garantia do
negócio deve assim ser reputado recurso do réu provido para o
fim de ser julgada improcedente a ação, com a cassação da liminar
de sustação de protesto prejudicado o conhecimento do recurso
do autor, pelo qual foi pedida a procedência integral da ação.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
infração, pelo autor, do dever
processual preconizado no artigo 80, II do C.P.C. condenação do
autor no pagamento de multa de 1,5% do valor corrigido da causa,
bem como de indenização arbitrada em 1% sobre a mesma base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
3
cálculo.
Resultado: recurso do réu provido para o fim de ser julgada
improcedente a ação, considerado o autor litigante de má-fé.
Prejudicado o conhecimento do recurso do autor.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título de
crédito e cancelamento de protesto com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo
autor Douglas Leonardo Teodoro da Silva contra o réu Banco Bradesco
Financiamento S/A. Alegou o autor, em síntese, que foi surpreendido com a
informação de que foi protestada a nota promissória no 3654787092, no valor de R$
10.523,16, que supostamente emitiu em 12/04/2007. Não assinou a referida nota
promissória e não celebrou contrato algum com o réu. Requereu a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 50.000,00. Pediu a procedência da ação para tais
fins.
O réu ofereceu contestação (fls. 35/56). Alegou a existência de
litispendência com o processo no 0944642-53.2012.8.26.0506, em trâmite na 10a
Vara Cível da comarca de origem, bem como conexão com o processo no
0942863-63.2012.8.26.0506, em trâmite na 4a Vara Cível local. No mais, sustentou a
ocorrência de prescrição, porque a negativação do nome do autor ocorreu em
12/06/2007. De resto, aduziu que o autor efetivamente celebrou o contrato
inadimplido, conforme documentação acostada aos autos. Não houve fraude na
contratação e não foram provados os supostos danos de ordem moral. Pediu a
improcedência da demanda.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
reconhecida a prescrição no que diz respeito ao pedido de indenização por danos
morais, bem como para ser declarada a inexigibilidade da nota promissória no
3654787092, no valor de R$ 10.523,16, emitida em 12/04/2007, determinado o
cancelamento do protesto. O réu foi condenado no pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 937,00 (sentença a fls. 155/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
4
Há recursos de lado a lado.
Em seu apelo (fls. 161/168 verso), o réu retomou as alegações
de litispendência e conexão. Também se referiu novamente à prescrição. Sustentou
que o autor celebrou o contrato de financiamento e estava inadimplente. Não houve
qualquer falha na prestação de serviços e o autor não sofreu danos de ordem moral.
Ainda que o nome do autor tivesse indevidamente sido incluído em cadastro de
proteção ao crédito, a pretendida indenização seria descabida em razão da existência
de outras negativações. O autor litigava de má-fé e por isso deveria ser apenado, nos
termos do art. 80 e 81 do CPC. Alinhavou outros argumentos e requereu o
acolhimento dos seus inconformismos para o fim de ser julgada improcedente a
demanda.
Em suas razões (fls. 173/179), o autor alegou que a pretensão
indenizatória não estava prescrita, porque somente em 20/09/2012 é que conseguiu
obter liminar de sustação dos efeitos do protesto. Havia dever do réu de indenizá-lo
pelos danos morais sofridos. A indenização deveria ser fixada no montante sugerido
na inicial (R$ 50.000,00). Pediu que o recurso fosse provido para o fim de a ação ser
julgada totalmente procedente.
O réu ofereceu resposta (fls. 183/189 verso) na qual,
basicamente, pediu o desprovimento do recurso do autor. O autor não apresentou
resposta ao recurso contrário (cf. certidão de fls. 191).
Recursos regularmente processados.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação foram interpostos dentro do prazo de
15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219,
caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC. O recurso do réu está
devidamente preparado (cf. fls. 169/172) e o do autor é isento de preparo (fls. 21).
Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Passa-se, pois, ao exame dos recursos.
Os pleitos de declaração de inexigibilidade de débito e de
indenização deduzidos na presente ação já tinham sido formulados pelo autor no
processo no 0944642-53.2012.8.26.0506. Referida ação foi distribuída em
25/08/2012, sendo que a presente foi ajuizada em 02/08/2012. Não foi reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
5
existência de litispendência entre elas, nem de conexão.
Depreende-se
da
petição
inicial
do
processo
no
0944642-53.2012.8.26.0506 (fls. 65/73) que o autor formulou expressamente pedido
de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.230,85, referente ao
contrato no 00893654787092, bem como pediu a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em vista da negativação do
seu nome.
A referida ação foi julgada procedente em 1o grau, mas a r.
sentença foi reformada pela 38a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
em 06/03/2017. A turma julgadora deu provimento ao recurso do réu e desproveu o
recurso do autor, julgando improcedente a ação.
No corpo do acórdão, o i. relator consignou que “os
documentos juntados às fls. 52/53, demonstram de forma estreme de dúvidas a
relação jurídica havida entre as partes. O Autor efetivamente firmou o contrato no
3654787092 com o Réu. Consta em tal documento a assinatura do Autor idêntica às
apostas na procuração e declaração de pobreza (fls. 11/12). Além disso, o Autor em
momento algum impugnou tais documentos, restringindo-se a alegar que desconhece
o valor negativado. Assim, tendo em vista que a prova constante dos autos
demonstram a legitimidade do protesto ora discutido (fl. 129), de rigor a reforma da
r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial".
No caso dos autos, o autor formulou pedido de declaração de
inexigibilidade da nota promissória no 3654787092, no valor de R$ 10.523,16,
emitida em 12/04/2007, bem como a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais, novamente no valor de R$ 50.000,00, em razão do
protesto do título do qual constava como devedor.
O número da nota promissória que o autor pretende ver
declarada inexigivel é o mesmo do contrato discutido no processo no
0944642-53.2012.8.26.0506. A data de emissão do título de crédito (12/04/2007)
coincide com a da celebração do contrato juntado nos autos. Do contrato, aliás,
consta que o título foi dado em garantia:
“Em garantia do integral cumprimento de todas as suas obrigações
contratuais, o FINANCIADO dá ao BANCO uma Nota Promissória por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
6
emitida, não endossável, com a mesma data de vencimento da operação
constando tipo e o número do presente contrato, avalizada pelo(s)
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) qualificados no quadro 2, que assina(m) este
ajuste anuindo aos seus termos e obrigando-se solidariamente por todas as
responsabilidades assumidas pelo FINANCIADO(S), abrangendo financiado
e encargos” (cláusula 3 fls. 57 verso).
O réu, nas suas alegações finais, sustentou a existência de
coisa julgada, não obstante na oportunidade ainda não tivesse transitado em julgado a
decisão proferida no processo no no0944642-53.2012.8.26.0506.
Posteriormente, houve realmente o trânsito em julgado da
decisão mencionada no parágrafo anterior (em 26/08/2017, cf. anotação na
movimentação processual em 1o grau). Como dito, a outra ação proposta pelo autor
foi julgada improcedente. Reconheceu-se expressamente que ele firmou o contrato
com o réu. Contrato garantido pela nota promissória com relação à qual foi pedida a
declaração de inexigibilidade nestes autos.
Na ação transitada em julgado foi questionado o contrato, ao
qual a nota promissória aqui atacada está vinculada.
Dito isso, não havia a litispendência afirmada. Apesar de sútil,
existia diferença entre os pedidos. No outro processo, o pedido era de
reconhecimento da invalidade do contrato. Neste, o da nota promissória. Se não havia
a litispendência, não há que se falar em coisa julgada, depois do trânsito em julgado
da outra ação.
Já a conexão entre os feitos era patente, uma vez que como
diversas vezes dito a nota promissória objeto do presente pedido está vinculada ao
contrato da outra ação. Contudo, não houve a reunião das ações no momento
oportuno. Como o outro processo já foi julgado definitivamente, não há mais que se
falar apensamento das ações, ou em trâmite conjunto, pelo óbvio.
Não obstante a inexistência de litispendência, ou de coisa
julgada, é inevitável que se reconheça que o decidido no outro feito tem reflexos
diretos aqui. Com efeito, o autor alegou lá que não assinou o contrato e aqui que não
assinou a nota promissória vinculada àquele negócio jurídico. Disse ainda em ambos
os processos que desconhecia absolutamente do que se tratava o que se reputou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
7
inverdade no outro feito. Ora, se a contratação foi considerada hígida,
consequentemente também o título de crédito emitido em garantia do negócio deve
assim ser reputado observado que tal título não tem autonomia, justamente por estar
vinculado ao contrato.
Assim, é caso de ser acolhido o recurso do réu, para o fim de a
ação ser julgada improcedente. Válido o título, fica revogada a sustação provisória do
protesto. De resto, sequer há que se cogitar de indenização por dano moral, dado que
o ato praticado pelo réu protesto do título e cadastramento do nome do autor como
inadimplente se deu em exercício regular de direito.
Provido o recurso do réu para o fim de ser julgada
improcedente a ação, de se considerar prejudicado o conhecimento do apelo do autor,
pelo qual se buscava o acolhimento integral da pretensão inicial. O autor passa a ser
responsável pelo pagamento dos encargos sucumbenciais custas e honorários do
advogado da parte contrária.
O autor faltou com a verdade no caso dos autos. Negou ter
realizado negócio que efetivamente entabulou, o que já foi reconhecido em decisão
transitada em julgado. A conduta do autor se amolda àquela prevista no art. 80, II do
CPC.
Em vista disso, é o caso de aplicação das cominações previstas
no artigo 81 do CPC. Pela litigância de má-fé, arcará o autor com o pagamento de
multa, arbitrada em 1,5% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) devidamente
corrigido a partir do ajuizamento da ação, bem como com indenização de 1% sobre a
mesma base de cálculo. Por pertinente, anota-se que o entendimento pacificado pelo
STJ é no sentido da possibilidade de cumulação da multa com a indenização, bem
como quanto à desnecessidade de prova em concreto sobre a ocorrência do prejuízo
processual que se presume.
Os honorários advocatícios devidos aos patronos do réu são
fixados em doze por cento sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de montante
adequado para remunerar os profissionais, considerada a natureza e a importância da
causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do
serviço. De resto, para a estipulação da verba, também foi considerada a atuação em
2o grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941593-04.2012.8.26.0506 - Voto 23279
8
Do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência o autor
está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ele (fl. 21), conforme dispõe o § 3o do artigo 98
do CPC.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso do réu para o
fim de ser julgada improcedente a ação, com a condenação do autor no
pagamento de multa e indenização, pela reconhecida litigância de má-fé.
Prejudicado o conhecimento do recurso do autor.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator